Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701649-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S C GONCALVES OFICINA MECANICA AGRAVADO: LIDIANE CRISTINA DE CAMPOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SC GONÇALVES OFICINA MECÂNICA, em face da decisão que rejeitou os embargos à execução interpostos, considerando válida a citação. O agravante alegou que, apesar do AR citatório ter sido entregue no local onde se encontra a sede da empresa e o número do documento de identidade constante do documento ser o do embargante, a pessoa que o recebeu sequer soube escrever o nome do executado. Aduziu ser inválida a citação, posto ter sido recebida por pessoa sem autorização para tal. Pugnou seja declarada a nulidade dos atos processuais, ante a invalidade da citação. Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, necessário identificar se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, sequer justificou o pedido, limitando-se a deduzi-lo ao final da petição. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora